Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Cumpra-se a parte final da decisão de ID 42643565 – pág. 4 - com a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 12 da Lei 12.016/09). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora